Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0729220-30.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: Y.R.A.M. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: V.R.L.D.F.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar resposta à reclamação em favor do interessado V.R.L.D.F.A., nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT (processo referência: MPU n. 0768416-90.2022.8.07.0016). Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator